Tribunal: TJES
Processo: 5007160-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007160-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5007160-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SAMUEL SALGADO AGUIRRE

contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da
Ação Cominatória
por ele ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A.

Aduz, em suas razões (evento 1952811), que exerce a atividade de pescador e o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, ambas de propriedade das requeridas, causou severo prejuízo ao seu sustento, notadamente diante dos rejeitos de mineração espalhados por toda a extensão do Rio Doce.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o deferimento da medida liminar recursal para que as agravadas
“
incluam o agravante no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados, conforme Subseção VI e efetue, mensalmente, o pagamento do valor correspondente a um salário mínimo, e do valor equivalente ao de uma cesta básica calculada pelo Dieese
(...)”.

No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

A liminar recursal fora indeferida, conforme evento 1964043.

Em face deste pronunciamento, o recorrente manejou
agravo interno
, conforme evento 2107610.

Contrarrazões no evento 2051052.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta o uso da sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5007160-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SAMUEL SALGADO AGUIRRE

contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da
Ação Cominatória
por ele ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A.

Aduz, em suas razões (evento 1952811), que exerce a atividade de pescador e o rompimento das barragens de Fundão e Santarém, ambas de propriedade das requeridas, causou severo prejuízo ao seu sustento, notadamente diante dos rejeitos de mineração espalhados por toda a extensão do Rio Doce.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o deferimento da medida liminar recursal para que as agravadas
“
incluam o agravante no Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados, conforme Subseção VI e efetue, mensalmente, o pagamento do valor correspondente a um salário mínimo, e do valor equivalente ao de uma cesta básica calculada pelo Dieese
(...)”.

No mérito, requer a reforma do
decisum
objurgado.

A liminar recursal fora indeferida, conforme evento 1964043.

Em face deste pronunciamento, o recorrente manejou
agravo interno
, conforme evento 2107610.

Contrarrazões no evento 2051052.

No bojo da decisão recorrida (evento 1952808), o juízo
a quo
fez constar que o autor não comprovou que, efetivamente, teve seus rendimentos de alguma forma afetados em decorrência do desastre ambiental oriundo do rompimento da barragem de Fundão.

Consignou, entretanto, que
”
o indeferimento in limine litis da tutela de urgência não corresponde a um antecipado posicionamento a respeito da demanda, uma vez que a efetiva apuração do contexto fático e a consequente aplicação das normas jurídicas pertinentes serão analisadas no momento processual oportuno, ou seja, após o regular trâmite do feito”.

Pois bem.

Inicialmente, não observo a alegada nulidade da r. decisão ora objurgada por ausência de fundamentação, sendo certo que o E. Pretório já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Superado tal ponto, diante de uma análise perfunctória – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , há elementos nos autos que demonstram que o agravante exerceu, de fato, a atividade de pescador conforme evento 1952540. Entretanto, tais documentos estão com a validade vencida (
2008, 2001 e 2013
), ao passo que o rompimento aqui tratado se deu em
novembro de 2015
. De igual sorte, os recibos alusivos ao período de piracema não são contemporâneos ao rompimento da barragem.

Outrossim, também diante de uma cognição preambular, não há nos autos elementos concretos a demonstrar a redução da renda do agravante em razão do rompimento das barragens, sendo prudente lembrar que tal fato ocorreu há seis anos, ao passo que somente no ano de 2021 o agravante ingressou com a demanda almejando o recebimento de pensão mensal.

Nesse caso, então, penso ser adequada, ao menos por ora, a manutenção da r. decisão ora objurgada, de forma que a eventual comprovação das teses vertidas pelo agravante demandam um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

De forma a corroborar o presente entendimento, cito precedente desta Eg. Primeira Câmara Cível ao analisar situação fática análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAMARCO MINERAÇÃO. PROGRAMA DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS. 1.
Em que pese as alegações recursais, conquanto o próprio agravante tenha afirmado que o auxílio emergencial deve ser pago para todos os impactados com o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, não trouxe aos autos prova de que teve seus rendimentos alterados em decorrência de tal fato
, tampouco de sua eventual condição de pescador profissional ou de proprietário de embarcação. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001291, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Nesse contexto, afigura-me correta a compreensão externada pelo juízo singular no sentido de que não estão presentes provas suficientemente aptas ao deferimento da tutela pretendida, o que não impede, como observado pela Julgadora, a possibilidade de realização da referida prova no bojo da demanda de origem com a instrução probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, ante o exaurimento da matéria,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno manejado.
É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5007160-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

AGRAVADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e VALE S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
A
ÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – PESCADOR – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Não se observa a alegada nulidade da r. decisão ora objurgada por ausência de fundamentação, sendo certo que o E. Pretório já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

2.
Diante de uma análise perfunctória – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , há elementos nos autos que demonstram que o agravante exerceu, de fato, a atividade de pescador conforme evento 1952540. Entretanto, tais documentos estão com a validade vencida (2008, 2001 e 2013), ao passo que o rompimento aqui tratado se deu em novembro de 2015. De igual sorte, os recibos alusivos ao período de piracema não são contemporâneos ao rompimento da barragem.

3.
Outrossim, também diante de uma cognição preambular, não há nos autos elementos concretos a demonstrar a redução da renda do agravante em razão do rompimento das barragens, sendo prudente lembrar que tal fato ocorreu há seis anos, ao passo que somente no ano de 2021 o agravante ingressou com a demanda almejando o recebimento de pensão mensal.

4.
Nesse caso, então, mostra-se adequada, ao menos por ora, a manutenção da r. decisão ora objurgada, de forma que a eventual comprovação das teses vertidas pelo agravante demandam um maior alargamento da fase instrutória nos autos de origem.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.